Tribunal: TJSP
Processo: 1003568-74.2016.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519976
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003568-74.2016.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
GERMANO DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003568-74.2016.8.26.0445
Voto no 36.791
Apelação Cível no 1003568-74.2016.8.26.0445 - Voto no 36.791
Comarca: PINDAMONHANGABA - 3a VARA CÍVEL
(Proc. 1003568-74.2016.8.26.0445)
Apelante: GERMANO DIAS
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS
SUPERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO
PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o
autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente
de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da infortunística”.

Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Germano Dias contra o
INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas de trabalho,
às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na empresa que
menciona, tornou-se portador de lesões na coluna e nos membros superiores,
males esses que reduziram a sua capacidade laboral. Postula a concessão de
benefício acidentário.
Os laudos periciais de vistoria e médico vieram aos autos
(páginas 120/134 e 184/194).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 214/216).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003568-74.2016.8.26.0445
Voto no 36.791
Apelação Cível no 1003568-74.2016.8.26.0445 - Voto no 36.791
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma da r.
sentença. Insiste, em suma, na alegação de que é portador de lesões de origem
ocupacional que efetivamente repercutem na sua capacidade laboral, de modo
que faz jus ao benefício acidentário pleiteado (páginas 222/228).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 234).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesões na coluna e nos membros superiores, cujas
causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as condições
inóspitas às quais se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Realizada a perícia médica, laudo produzido, em atenta análise
do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que, conquanto seja o autor
portador de espondiloartropia degenerativa e ombralgia, tais lesões não
acarretam qualquer incapacidade ou redução da capacidade laboral, estando
apto ao desempenho de sua atividade profissional habitual (ver páginas
184/194).
De fato, vê-se que os achados do exame físico dos segmentos
analisados apontaram resultados dentro da normalidade, não se evidenciando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003568-74.2016.8.26.0445
Voto no 36.791
Apelação Cível no 1003568-74.2016.8.26.0445 - Voto no 36.791
hipotrofias, assimetrias, déficits neurológicos, deformidades, edemas, sinais
de desuso, de compressão radicular ou de instabilidade articular, não
havendo, portanto, qualquer restrição à capacidade de trabalho do autor (ver
páginas 187 e 189).
Ao contrário, a força muscular, a mobilidade articular estão
preservadas (ver página 189).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e probatório
dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto
da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de moléstia
ocupacional, conforme se extrai do bojo do laudo oficial, descabe na espécie
a concessão do benefício acidentário postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator